Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. EXTINÇÃO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVA VIA PENHORA ON-LINE. ART. 830 CPC. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Apesar de o Poder Judiciário não poder ser utilizado como instrumento-meio de cobrança suprindo obrigações que, por ônus processual, dependem da participação ativa do interessado, realizando as diligências necessárias aos fins colimados, na busca da efetividade processual, no caso em apreço, verifico que houve esforços, tanto do poder judiciário quanto da parte recorrente, na tentativa de localização da devedora, tendo sido realizadas várias diligências em diferentes endereços, que porém restaram infrutíferas.
2. Não sendo localizado o devedor, após várias tentativas, verifica-se possível o deferimento do arresto executivo de bens, conforme disposto no art. 830 do CPC, de modo que, por analogia, não se afere óbice legal para que seja realizado mediante bloqueio eletrônico de numerário, por meio da utilização do sistema SISBAJUD, já que o Código de Processo Civil, embora não preveja o arresto on-line, também não o proíbe.
2.1. A medida instituída pelo art. 854, do CPC não se confunde com a penhora, mas é providência que objetiva assegurar sua futura efetivação, a fim de salvaguardar a satisfação do crédito exequendo, além de ser pertinente para tentativa de cientificação do devedor a respeito do processo de execução.
3. Na hipótese, não vislumbro a ausência de pressuposto processual, visto que ainda persiste a condição da ação consubstanciada no interesse de agir, pois ainda constatada a necessidade e utilidade da ação – vez que não realizado o arresto executivo requerido pelo recorrente, de modo que a sentença deve ser tornada sem efeito, retornando os autos à origem para seu regular processamento.
4. Recurso provido.